Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709219-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, SANJER INACIO DA SILVA, FERNANDO VIDAL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR E OUTRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Sustação de Protesto, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a cobrança do IPTU/TLP do imóvel localizado no SHIS QI 25, Conjunto 9, Lote 20, Lago Sul seja direcionada aos réus FÁBIO SANDOVAL BATISTA COELHO, SANJER INÁCIO DASILVA e FERNANDO VIDAL FERREIRA. Narram que venderam o referido imóvel no ano de 2008 ao réu-agravado FÁBIO SANDOVAL, que pediu a transferência de procuração a pessoa de sua confiança (SANJER INÁCIO), uma vez que não era possível efetuar a transferência imediata em razão da existência de ônus sobre o bem. Dizem que o sr. Fábio vendeu o imóvel em 19/08/2011 ao sr. FERNANDO VIDAL, mas nunca efetuou o pagamento dos IPTUs desde que tomou posse do bem. Afirmam que de acordo com a legislação tributária e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o usufrutuário é a pessoa legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária, e não o proprietário constante da matrícula do imóvel, uma vez que não exerce mais os atributos da propriedade. Explicam que outorgaram procuração ao sr. Sanjer, conferindo-lhe plenos poderes sobre o imóvel, portanto, o outorgado passou a exercer o usufruto pleno do bem, podendo, inclusive, efetuar a sua alienação. Explicam que, em razão do imóvel continuar registrado em seus nomes, vêm tendo que suportar o pagamento do inadimplemento de terceiros. Dizem que requereram a transferência de titularidade tributária sobre o imóvel ao Fisco, mas que foi negada ao argumento de que a transferência só pode ser realizada com a alteração de propriedade na matrícula do imóvel. Dizem que em razão de o IPTU ser uma obrigação de natureza propter rem e abarcado pelo princípio da função social, o imposto deve ser cobrado de quem efetivamente esteja em utilização do imóvel e cumprindo com a função social a qual o bem se destina. Afirmam que o fumus boni iuris está latente, uma vez que os agravantes não possuem mais o imóvel desde de 2008, bem como o perigo da demora, porquanto o Fisco está prestes a emitir uma nova CDA no valor de R$ 29.212,30 referente ao exercício de 2019, razão pela qual pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para direcionar a cobrança do IPTU/TLP aos réus FÁBIO, SANJER E FERNANDO, e para que o Fisco se abstenha de emitir nova CDA em nome dos agravantes. Requerem também a concessão do efeito suspensivo sob as mesmas fundamentações. Tecem considerações, colacionam julgados em abono à tese recursal defendida. Requerem o conhecimento e a concessão da antecipação de tutela e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada e confirmar a tutela concedida. Preparo recolhido (ID 15625955 e 15625956). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada: Não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegado pelos requerentes. Nos termos do Decreto-lei 82/1966, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 5o), reproduzindo o art. 34 do CTN. A cobrança do IPTU é regulada no Decreto 28445/2007, que dispõe o seguinte:“Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10).Art. 4o. O imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto.§ 1o O espólio é responsável, até a abertura da sucessão, pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis que pertenciam ao de cujus.§ 2o A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis de propriedade da empresa falida.§ 3o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.(...)Art. 5o. Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” Como se vê, a obrigação tributária concernente ao pagamento do IPTU pode ser atribuída ao proprietário do imóvel, ao titular de seu domínio útil ou mesmo ao possuidor a qualquer título. No caso, os autores alegam que não exercem mais quaisquer atributos de proprietário sobre o imóvel, porque o venderam ao réu FABIO SANDOVAL em 2008.Pelo que mostra a documentação, a venda do imóvel foi pactuada por meio de contrato particular de compra e venda firmado entre FÁBIO SANDOVAL e SANJER INÁCIO, este atuando como procurador dos autores. Os próprios requerentes narram na inicial (item 2) que o bem não foi transferido formalmente ao comprador porque havia “ônus pendentes”. Na sentença proferida no processo 2016.01.1.124787-0 (0036154-86.2016.8.07.0001) pelo Juízo da 16aVara Cível de Brasília, consta observação de que havia grande quantidade de restrições judiciais sobre o imóvel, o que teria contribuído para redução de seu valor na transação analisada naquele processo. Tem-se, assim, que a venda foi documentada em contrato particular porque o imóvel apresentava ônus que impediam o registro formal da compra e venda. Nesse quadro, tem-se que o contrato de compra e venda realizado pelos autores com FABIO SANDOVAL não se constitui como instrumento hábil para impor alteração do sujeito passivo do tributo no cadastro fiscal para fins de exclusão dos autores da responsabilidade. Note-se que, segundo a orientação pacífica do egrégio STJ, no caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tanto o comprador (possuidor) como o vendedor (proprietário) podem figurar como responsáveis pelo IPTU. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio deNoronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ08/08.”(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em10/06/2009, DJe 18/06/2009)Essa orientação pode ser adotada neste caso, para fins de se considerar que os requerentes, uma vez que ainda constam como proprietários do bem, podem ser considerados sujeitos passivos da obrigação tributária.Vale destacar que até o ajuizamento desta ação o Fisco sequer tinha ciência sobre a venda do imóvel entabulada entre as partes. Tal informação somente foi apresentada o ajuizamento da ação, no diaapós23/3/2020 (ID 61254717), sendo essa medida providenciada pelos autores em razão do teor da decisão ID59833374.A Receita negou o pedido de alteração do cadastro fiscal porque o imóvel ainda se encontra registrado em nome dos autores. Além disso, a Receita exige para a modificação do cadastro a escritura pública do negócio ou a certidão de ônus do imóvel emitida pelo cartório do RGI.Com isso, a mera apresentação de contrato particular de compra e venda não serve como documento hábil à comprovação da transferência do bem. Sobre a jurisprudência mencionada pelos autores na inicial, não se presta a orientar a decisão a ser adotada neste caso, pois trata de situação diversa, relacionada à definição do sujeito passivo de IPTU relacionado a imóvel que foi objeto de invasão por terceiros, perdendo o proprietário a posse do bem. Por outro lado, também não se verifica urgência a justificar a concessão da tutela de urgência. A venda do bem ocorreu em 2008, sendo esta ação proposta somente em 2020. Nesse quadro, considerando que os autores aguardaram praticamente 12 anos até buscarem a tutela judicial, não há razão para que ela seja concedida prontamente. Compulsando os autos, percebe-se que os agravantes venderam o imóvel objeto da lide no ano de 2008 por meio de instrumento particular de cessão de direitos (ID 5979956 dos autos originários), todavia, até o presente momento não fora realizada a transferência de titularidade com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. De acordo com o Código Tributário Nacional e o Decreto no 28.445/2007, que regulamenta o Imposto Territorial Predial Urbano e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se: CTN: Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Decreto 28.445/07: Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10). Assim, conclui-se que, de acordo com a legislação acima transcrita, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto o vendedor, que continuar com a titularidade de proprietário registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo a autoridade administrativa optar pelo antigo ou pelo novo proprietário/possuidor com o objetivo de facilitar a arrecadação do tributo. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009) (destaquei) O colendo STJ vem reiterando o entendimento acima firmado, conforme se denota no seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não registrada em cartório. 2. O CTN (arts. 32 e 34) preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do imóvel para outrem, máxime sem registro do título translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O acórdão recorrido discrepa da referida orientação quando exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária no pagamento da exação. Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1824216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei) O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece que as convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública. Vejamos: Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Portanto, nos termos da legislação e da jurisprudência acima destacadas, resta afastada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes no sentido de ver direcionada a cobrança do IPTU/TLP do exercício de 2019 exclusivamente aos réus FÁBIO, SANJER E FERNANDO. Ademais, como bem consignou o Juízo a quo, a venda do imóvel ocorreu há quase doze anos e somente agora os agravantes buscaram a tutela jurisdicional, o que afasta a alegada urgência. Além disso, o pedido administrativo para alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal somente ocorreu em 23/03/2020, após determinação do Juízo (ID 59833374), o que não se coaduna com a alegada urgência. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo pretendidos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela e do efeito suspensivo pretendidos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de abril de 2020 19:23:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador